Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PEDIDO TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
5. Apesar de intimada, não tendo a exequente indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
6. A extinção da ação por falta de pressuposto não exige intimação pessoal da parte, além disso, considerando a intimação do patrono, não é possível verificar qualquer decisão surpresa.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, IV, 801, 924, I, 1.012. RI, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1969885 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1415684 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível e Acórdão no 2023890 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.